Tribunal: STF
Processo: AI 276842
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-09-12
Data de publicação: 2000-09-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
 INSTRUMENTO.
GRATIFICAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO. INCIDÊNCIA. LEGISLAÇÃO
 INFRACONSTITUCIONAL.
                     Cálculo da Gratificação de Pós-Graduação.
 Necessidade de reexame da legislação
infraconstitucional (Lei Estadual 6.745/85).
                     Impossibilidade. Incidência do óbice da Súmula
 280-STF.
                     Agravo regimental a que se nega provimento.